Tribunal: TJBA
Processo: 8172716-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172716-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO ACOLHIDO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Trata-se de apelação cível interposta por Tatiana de Jesus Barbosa em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da anotação do nome da apelante dos cadastros de proteção ao crédito, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, aplicando a inteligência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão da preexistência de outras inscrições, além de fixar os honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte autora em R$ 1.000,00 (hum mil reais). A apelante busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais e majorados os honorários advocatícios, enquanto o apelado pugna pela manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia principal a ser dirimida reside na análise da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, notadamente em face da alegação de preexistência de outras inscrições, bem como na adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

Conforme comprovado nos autos, a apelada não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica subjacente que justificasse a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, o que conduz à irrefutável conclusão acerca da ilicitude de sua conduta e da inexistência do débito em questão.

4. Embora a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de forma indevida configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça impede a indenização por dano moral quando houver preexistência de legítima inscrição em desfavor do consumidor, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição indevida. No presente caso, o extrato do SCPC anexado aos autos pelo apelado, embora impugnado pela apelante, indica a existência de diversas outras anotações, algumas delas com datas de inclusão anteriores àquela efetivada pelo FIDC Ipanema VI e sem comprovação nos autos de sua ilegitimidade ou discussão judicial, o que atrai a incidência da referida súmula e obsta o reconhecimento do dano moral.

5. A fixação dos honorários advocatícios, em se tratando de condenação ilíquida ou inestimável (como é o caso dos danos morais indeferidos), deve observar o valor da causa, os parâmetros do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo pertinente o ajuste do
quantum
arbitrado na origem para um percentual sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de legítimas inscrições preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito afasta a indenização por danos morais decorrente de posterior inscrição indevida, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais em causas de baixa complexidade, onde não há condenação pecuniária em danos morais mas há proveito econômico na declaração de inexistência de débito, devem ser fixados observando-se os percentuais legais sobre o valor atualizado da causa, ponderando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal de 1988, art. 5.º, inc. LXXIV; Código Civil, arts. 186, 286, 290, 293, 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2.º e 11, 355, inc. I, 373, inc. I, 1.010, § 1.º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2.º, 3.º, 14, 42; Lei nº 1.060/50, arts. 2.º e 4.º; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8172716-05.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
TATIANA DE JESUS BARBOSA
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25